Tribunal: TJES
Processo: 0002353-41.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Incêndio; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002353-41.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO LUIS MOURA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002353-41.2024.8.08.0012

APELANTE: CLÁUDIO LUÍS MOURA PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E INCÊNDIO EM CASA HABITADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DAS PENAS FIXADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Cláudio Luís Moura Pinto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou à pena de 9 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 406 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, e no art. 250, § 1º, II, “a”, ambos do Código Penal. A defesa busca a absolvição por ausência de provas quanto aos dois delitos, ou, subsidiariamente, a redução das penas e a exclusão ou diminuição da indenização por danos morais fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de lesão corporal; (ii) aferir se há elementos probatórios suficientes para a condenação pelo crime de incêndio; (iii) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria das penas aplicadas; e (iv) avaliar a possibilidade de afastamento ou redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, especialmente em crimes cometidos no âmbito doméstico e sem testemunhas presenciais, assume especial relevância quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova, como laudos periciais e testemunhos, conforme jurisprudência pacífica e o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ, 2021).

4. O Laudo de Lesões Corporais atestou escoriações e equimoses compatíveis com a narrativa da vítima de ter sido agredida e arrastada, o que valida sua versão, ainda que ausentes marcas visíveis de enforcamento.

5. A autoria do crime de incêndio resta suficientemente comprovada por provas circunstanciais, incluindo testemunhos e laudo pericial, indicando que o réu, único presente no local após a fuga da vítima, iniciou o fogo no imóvel. A tese defensiva de causa acidental não encontra respaldo nos autos.

6. A pena-base para ambos os delitos foi majorada com base em circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas: culpabilidade acentuada, motivos torpes relacionados à não aceitação do término do relacionamento, circunstâncias graves pela presença da filha do casal e consequências psicológicas para a vítima.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) tem amparo no art. 387, IV, do CPP, e foi requerido expressamente pelo Ministério Público na denúncia, sendo cabível mesmo sem especificação do montante ou instrução probatória, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. A alegação de hipossuficiência econômica para fins de isenção das custas deve ser examinada na fase de execução da pena, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação por crimes cometidos no âmbito doméstico.

A ausência de preservação do local do crime não invalida a prova pericial, especialmente quando a autoria delitiva está corroborada por outros elementos de prova.

É legítima a majoração da pena-base com fundamento em circunstâncias judiciais concretamente justificadas.

A fixação de valor mínimo a título de danos morais é cabível em condenações por violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13, 250, § 1º, II, “a”, 91, I; CPP, arts. 387, IV, 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1444749/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 1/6/2021, DJe 8/6/2021; STJ, REsp 1675874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/2/2018, DJe 8/3/2018; STJ, REsp 1643051/MS, Terceira Seção, j. 28/2/2018, DJe 19/4/2018; STJ, AgRg no REsp 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4/3/2024, DJe 7/3/2024; STJ, AREsp 2.498.452/CE, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025, DJEN 14/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002353-41.2024.8.08.0012

APELANTE: CLÁUDIO LUÍS MOURA PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CLÁUDIO LUÍS MOURA PINTO

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES (ID 13737510), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 129, § 13, e art. 250, § 1º, inciso II, alínea "a", ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado, além do pagamento de 406 (quatrocentos e seis) dias-multa.

Nas Razões recursais, (ID 13737521), a defesa pleiteia a absolvição do crime de lesão corporal com base na insuficiência probatória, argumentando que as lesões constatadas em exame pericial são incompatíveis com o relato da vítima. Em relação ao crime previsto no artigo 250, § 1º, II, “a”, do CP, sustenta que a falta de preservação do local dos fatos inviabiliza a identificação da causa precisa do incêndio. Subsidiariamente, requer a fixação das penas-bases no mínimo legal e o afastamento ou redução da quantia fixada a título de danos morais.

Emerge da denúncia que, no dia 15/11/2024, aproximadamente às 17h51, no interior da residência localizada na Rua Treze, nº 160, Condomínio Vila Turquesa, apartamento 403, Bairro Jardim de Alah, em Cariacica, o réu, no âmbito de relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física da vítima A. C. M. D. S., sua ex-companheira, causando-lhe lesões descritas em exame pericial. Além disso, causou incêndio em casa habitada, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio da ofendida.

Consta dos autos que o réu foi à casa da vítima para que ela assasse uma lasanha para ele. Enquanto a ofendida estava na cozinha, o réu se aproximou sorrateiramente por trás e lhe enforcou utilizando o golpe conhecido como “mata-leão”, jogou-a no chão e a arrastou.

Diante das agressões, a vítima tentou se defender e lutar, mas ele novamente a enforcou e colocou o joelho em seu pescoço. Neste momento, a filha do casal, de 16 anos de idade, ao visualizar a cena, logrou êxito em sair do apartamento e pedir ajuda a vizinhos, quando então Raquel, uma moradora, e outro vizinho não identificado, deslocaram-se até o local e conseguiram interromper as agressões, possibilitando que A. C. M. D. S. fugisse de seu algoz.

O réu, por sua vez, permaneceu no local e ateou fogo na cozinha e em parte da sala, o que somente não consumiu todo o apartamento porque a gestão do condomínio desligou o sistema de fornecimento de gás, e o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados. Enquanto ateava fogo nos objetos, o denunciado gritava que iria se matar, atirando-se da janela do quarto andar do prédio.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

A defesa técnica sustenta a inexistência de provas robustas para a condenação, pleiteando a absolvição do réu em relação a ambos os crimes. No que tange à lesão corporal, argumenta que o laudo pericial não corrobora o relato da vítima. Quanto ao incêndio, aponta a ausência de preservação do local como fato que impede a determinação da autoria delitiva.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (ID 13737216, pp. 25/29), no Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 21.374 (ID 13737227), no Laudo de Exame de Danos em Imóvel Privado nº 16.472/2024 (ID nº 13737226), bem como nas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório

A vítima A. C. M. D. S., ouvida em juízo, manteve-se firme e coerente com a narrativa apresentada na fase investigativa. Detalhou que o apelante, seu ex-companheiro, a atacou de surpresa com uma “gravata” enquanto cozinhava, jogando-a ao chão e arrastando-a. Confirmou que, já no quarto, foi novamente agredida com o joelho do réu sobre seu pescoço, sendo salva pela intervenção de sua filha e de uma vizinha.

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Com efeito, a narrativa da ofendida é corroborada de forma uníssona pelos depoimentos prestados em juízo. A informante Luiza dos Santos Moura, filha do casal, confirmou ter visto o pai agredindo sua mãe, apertando-lhe o pescoço, e, posteriormente, no quarto, imobilizando-a com o joelho na região cervical. A testemunha Raquel de Brito Souza, vizinha que prestou socorro, também atestou ter encontrado o réu subjugando a vítima com o joelho sobre seu pescoço, necessitando de sua intervenção para libertá-la.

A alegação defensiva de que o laudo de lesões corporais seria incompatível com os fatos não prospera. Embora o exame não tenha constatado marcas específicas de enforcamento no pescoço, ele atestou a presença de
"escoriação linear medindo 3,0 cm na região escapular direita; equimose arroxeada medindo 2,0 x 2,0 cm no joelho direito; equimose arroxeada medindo 2,0 x 1,0 cm no joelho esquerdo; escoriação medindo 2,5 x 2,0 cm no joelho esquerdo".
Tais lesões são perfeitamente compatíveis com a dinâmica de uma luta corporal, com a vítima sendo jogada ao chão e arrastada, como descrito. A ausência de marcas cervicais não desconstitui a agressão, cuja intensidade não pode ser precisamente mensurada, notadamente diante do relato coeso e da confissão parcial do próprio réu, que admitiu em juízo ter aplicado um golpe de "mata-leão" na vítima.

Em relação ao crime de incêndio, embora a autoria direta não tenha sido presenciada, as provas circunstanciais são contundentes. Restou comprovado que o réu foi a única pessoa a permanecer no imóvel após a fuga da vítima e das testemunhas e que o fogo se iniciou momentos depois. A narrativa é confirmada pelo testemunho do Policial Militar Edivaldo Pereira Moura, que relatou ter chegado ao local com o incêndio já em curso e o réu na janela, armado com uma faca e ameaçando atentar contra a própria vida.

A tese de que o fogo teria se iniciado acidentalmente em razão de uma lasanha no forno carece de qualquer amparo probatório e se mostra inverossímil diante do contexto de extrema violência que a antecedeu. A alegação de nulidade do laudo pericial em razão da não preservação do local do crime também deve ser rechaçada. Conforme bem pontuou o magistrado sentenciante, em situações de incêndio em edifícios residenciais, a prioridade é a contenção das chamas para evitar danos maiores, o que, por natureza, altera a cena do crime. Tal fato, contudo, não invalida a perícia, que foi capaz de constatar os danos por fogo na cozinha e na sala, conforme vasta documentação fotográfica. A defesa, ademais, não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da alegada mácula, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal.

Não há que se cogitar, portanto, dúvida sobre a condenação.

No que tange à dosimetria da pena, o pleito de fixação das penas-bases no patamar mínimo não merece acolhimento. O juízo
a quo
fundamentou devidamente a exasperação com base em elementos concretos que extrapolam os tipos penais.

Para o crime de lesão corporal
, a
culpabilidade
foi corretamente valorada como elevada, em razão da diversidade de agressões perpetradas. Nesse sentido: TJES, APC 0001181-92.2023.8.08.0014. 2ª Câmara Criminal. Rel. Des. ª Subst.ª Adriana Costa de Oliveira. Disponibilizado em 21/02/2025).

Os
motivos
foram desabonadores, pautados no sentimento de posse e na não aceitação do término do relacionamento, circunstância que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça reconhece como idônea para o aumento da pena-base (AREsp n. 2.498.452/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025)
1
.

As
circunstâncias
do crime foram gravíssimas, pois a violência foi praticada na presença da filha adolescente do casal
2
. Por fim, as
consequências
extrapenais foram danosas, uma vez que a vítima relatou em juízo ter desenvolvido crises de ansiedade após os fatos.

Desse modo, considerando que o crime foi praticado sob a égide da Lei 14.994/2024, de 10/10/2024, cuja vigência iniciou-se na data de sua publicação, o parâmetro adotado pelo juízo primevo foi a pena em abstrato de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão.

Assim, a incidência de quatro circunstâncias judiciais negativas justificou a exasperação da pena-base, que foi proporcionalmente fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

De igual modo, para o crime de incêndio, a
culpabilidade
mostrou-se acentuada, pois o delito foi cometido dentro de uma unidade condominial habitada, gerando perigo comum de grande magnitude. Os
motivos
, assim como no delito anterior, decorreram do inconformismo com o fim da relação, e as
consequências
também se revelaram danosas à saúde psíquica da ofendida. Nesses termos, a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além de multa, mostra-se escorreita e proporcional.

Em relação aos danos morais fixados, a defesa pugna pelo seu afastamento ou redução. O pleito não procede.

Segundo o disposto no 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
3
)

Por sua vez, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto, balizada doutrina sustenta que, se realizado o pedido indenizatório na denúncia, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

Por sua vez, há entendimento conferindo natureza
in re ipsa
aos danos morais quando for o caso de crime praticado no âmbito da violência doméstica (STJ, REsp 1675874 / MS. Rel. Min. Rogerio Schetti Cruz. Terceira Seção. Julgado em 28/02/2018. DJe: 08/03/2018). Desse modo, a violação à integridade moral da vítima é presumida, decorrente, tão somente, da prática do ato ilícito.

Além disso, nos autos do REsp 1.643.051/MS, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente de ilícito penal contra a mulher praticado no âmbito doméstico e familiar,
concluindo ser possível o seu arbitramento
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória

(STJ, REsp 1643051/MS. Julgado em 28/02/2018. DJe: 19/4/2018).

Portanto, embora dispensada a necessidade de indicação expressa do quantum pretendido ou de instrução específica, a fixação do valor mínimo para reparação de danos morais em casos de violência doméstica exige pedido expresso na inicial acusatória.

Na hipótese, o Ministério Público formulou pedido expresso na exordial acusatória (ID 13737224), garantindo o contraditório e a ampla defesa. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional à gravidade das condutas praticadas pelo apelante, que agrediu fisicamente sua ex-companheira e incendiou a residência onde ela vivia com a filha do casal.

Por derradeiro, no que se refere ao benefício da gratuidade da justiça, "o momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução" (STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
“Os motivos do crime, baseados em ciúmes e sentimento de posse, foram considerados de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, justificando a exasperação da pena-base. De fato, os ciúmes e o sentimento de posse pela não aceitação do fim do relacionamento, são de especial reprovabilidade em crimes de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina (...)”

2
No mesmo sentido: Mostra-se idônea a exasperação da pena base em razão de o delito ter sido praticado na presença dos filhos menores de idade da vítima (TJES, APC 0002696-42.2021.8.08.0012. 1 ª Câmara Criminal. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Disponibilizado em 11/5/2023)

3
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)